Tribunal: TJSP
Processo: 2250754-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, CONSERVANDO A CONSTRIÇÃO QUE RECAIU SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS - ELEMENTOS HAVIDOS NO PROCESSADO QUE REVELAM QUE SE TRATA DE ÚNICO IMÓVEL PERTENCENTE AOS AGRAVANTES - comprovação de que o BEM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, CONSERVANDO A CONSTRIÇÃO QUE RECAIU SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS - ELEMENTOS HAVIDOS NO PROCESSADO QUE REVELAM QUE SE TRATA DE ÚNICO IMÓVEL PERTENCENTE AOS AGRAVANTES - comprovação de que o BEM penhoraDO ESTÁ LOCADO A TERCEIROs PARA FINS RESIDENCIAIS – RENDIMENTOS ADVINDOS DA LOCAÇÃO QUE SÃO REVERTIDOS PARA CUSTEAR A MORARIA DA FAMÍLIA EM LOCAL DIVERSO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 486, DO sTJ – IMÓVEL PROTEGIDO pela Lei no 8.009/90 – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250754-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes NIVALDO
DA SILVA VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA) e CLEONICE CUSTÓDIO DE
SOUZA VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados JOSÉ DE JESUS
BALDO e MARIA EUNICE ARAUJO DE SOUZA LOPES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250754-30.2020.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 15.852 2/4
VOTO No 15.852
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250754-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: NIVALDO DA SILVA VASCONCELOS e outra
AGRAVADOS: JOSÉ DE JESUS BALDO e outra
COMARCA: SUMARÉ
JUÍZA: ANA LÚCIA GRANZIOL
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA,
CONSERVANDO
A
CONSTRIÇÃO QUE RECAIU SOBRE IMÓVEL DE
PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS - ELEMENTOS
HAVIDOS NO PROCESSADO QUE REVELAM QUE SE
TRATA DE ÚNICO IMÓVEL PERTENCENTE AOS
AGRAVANTES - COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM
PENHORADO ESTÁ LOCADO A TERCEIROS PARA FINS
RESIDENCIAIS

RENDIMENTOS
ADVINDOS
DA
LOCAÇÃO QUE SÃO REVERTIDOS PARA CUSTEAR A
MORARIA DA FAMÍLIA EM LOCAL DIVERSO

APLICABILIDADE DA SÚMULA 486, DO STJ
IMÓVEL
PROTEGIDO
PELA
LEI
No
8.009/90

IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA - DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais, em fase de cumprimento de
sentença, contra a r. decisão copiada a fls. 560/562 (disponibilizada no DJE
em 25.09.2020 fls. 563), que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a
constrição que recaiu sobre imóvel de propriedade dos executados.
Os executados recorrem sustentando, em síntese, que o
bem constrito é o único imóvel pertencente aos agravantes, sendo
impenhorável. Aduzem que o imóvel está locado para fins residenciais e
apontam que a renda obtida é utilizada para pagamento do aluguel do imóvel
em que residem os executados e suas filhas. Indicam que não moram no
imóvel de sua propriedade porque preferem habitar perto da escola das filhas.
Ressaltam que vivem no mesmo imóvel locado desde fevereiro/2010.
Reforçam que o bem penhorado é o único imóvel residencial pertencente aos
recorrentes, o que torna imperiosa o levantamento da penhora. Salientam que
já houve penhora de outros bens móveis, suficientes para a satisfação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250754-30.2020.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 15.852 3/4
débito. Defendem que a execução se restringe à indenização por danos
morais e à possibilidade de incidência de verbas sucumbenciais, não havendo
que se falar na cobrança de multa por suposto descumprimento de obrigação
ainda não analisado pela julgadora a quo.
Esperam o provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão combatida para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel,
cancelando-se a constrição.
Recurso regularmente processado, com a concessão do
efeito suspensivo pretendido (fls. 599).
Foi apresentada contraminuta a fls. 606/615 e houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 604).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, sabe-se que a Lei no 8.009/90 visa à proteção
da entidade familiar, em inequívoca consonância com o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia,
resguardando-se o patrimônio mínimo da família (mínimo existencial).
Dispõe o artigo 1o, da mencionada lei, que: “O imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais
ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei”. Sic
Além disso, o artigo 5o, do mesmo diploma legal,
preceitua que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela
entidade familiar para moradia permanente”. Sic
Importante trazer à baila, também, o teor da Súmula 486,
do Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial
do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a
locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
Sic
Dessa forma, a partir da leitura dos enunciados
transcritos, verifica-se que a impenhorabilidade atinge o único imóvel
residencial do devedor, ainda que locado a terceiros, que serve de moradia ou
cujos rendimentos garantem a subsistência da entidade familiar.
No caso em tela, tem-se que o imóvel penhorado é o
único imóvel de propriedade dos devedores (conforme pesquisa via ARISP -
fls. 501/516 dos autos originários).
Verifica-se, ainda, que o bem em questão, apesar de não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250754-30.2020.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 15.852 4/4
ser diretamente utilizado para moradia dos executados, vem sendo locado a
terceiros que utilizam o local com fins residenciais (conforme cópias de
contratos de locação fls. 579/586).
Outrossim, possível perceber que os rendimentos
auferidos com a locação do bem constrito servem para os agravantes pagarem
aluguel de outro imóvel onde efetivamente residem há vários anos (conforme
cópias de contrato de locação
fls. 565/578), situação que se amolda,
perfeitamente, ao entendimento sumulado.
Dessa forma, respeitado o entendimento emanado da
inferior instância, concluo que o imóvel alcançado pela constrição judicial se
enquadra na proteção concedida ao bem de família, sendo de rigor o
cancelamento da penhora.
Neste sentido, aliás, confira-se o que já decidiu esta 28a
Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
Ocorrência comprovação de que o imóvel objeto da constrição judicial
foi locado a terceiros para subsistência do devedor e de sua família.
Aplicação da Súmula no 486 do STJ. Impenhorabilidade reconhecida,
nos termos do art. 1o cc. art. 5o da Lei no 8.009/90, independente de
comprovação de ser ou não o único de sua propriedade. Reforma da r.
decisão interlocutória. RECURSO DAS EXECUTADAS PROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 2139263-52.2019.8.26.0000 - 28a Câmara de
Direito Privado - Desembargadora Relatora BERENICE MARCONDES
CESAR j. 20/09/2019 - v.u.). Sic
Reputo relevante anotar, por fim, que já houve penhora
de bens móveis aparentemente suficientes para satisfazer o débito perseguido
(que, ao menos por ora, não inclui multa por descumprimento de obrigação
de não fazer prevista no título executivo), inexistindo prejuízos aos credores
com o levantamento da constrição que recaiu sobre o bem imóvel
impenhorável.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a r. decisão hostilizada para reconhecer a
impenhorabilidade do bem imóvel registrado sob matrícula no 96.908,
determinando o cancelamento da constrição.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator